Tribunal: STF
Processo: RHC 54669
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
1) DEFESA PREVIA. SUA APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO DATIVO QUE
SUBSCREVEU NA CONDIÇÃO DE ESTAGIARIO.
2) INSCRIÇÃO, LOGO A SEGUIR, DO MESMO ADVOGADO, EM CARÁTER
DEFINITIVO, NA OAB, E QUE, NESSA QUALIDADE, FUNCIONOU, COMO DEFENSOR
DO PACIENTE, NOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS, DESDE O INICIO DA FORMAÇÃO
DA CULPA.
3) INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA O DEFENDENTE, UMA VEZ QUE,
FACULTADA OPORTUNIDADE AO SEU DEFENSOR PARA FALAR SOBRE A DEFESA
PREVIA, O MESMO EXPRESSAMENTE A RATIFICOU.
4) RECURSO NÃO PROVIDO.